Tribunal: STF
Processo: Rcl 77029
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Defensoria Publica do Estado do Paraná contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pinhão/PR (Processo 0002068-24.2019.8.16.0134), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de cumprimento de sentença da Ação de Reintegração de Posse, sob n° 0000489- 95.2006.8.16.0134, proposta no dia 15/03/2006, por FIRMINO MARTINS ARAÚJO, em face do MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST), objetivando o imóvel denominado “Fazenda Rodeio” de Matrícula de Imóvel n° 1.349 do Registro de Imóveis da Comarca de Pinhão/PR, requerendo, ao final, a procedência da ação, com imediata desocupação dos réus, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Alega a parte autora na inicial, que teve ciência da ocupação no dia 06 de março de 2006, tratando-se, portanto, de ação com força velha (Anexo 02). A ação foi julgada procedente, de modo que, no dia 08 de agosto de 2019, a parte autora ajuizou ação com o intuito de obter o cumprimento da sentença de reintegração. 



    De acordo com relatório de visita técnica da Comissão de Soluções Fundiárias do TJPR (Anexos 03 a 07), realizada em 28/04/2022, existiriam 68 famílias residindo no local, tendo importante papel na economia do Município, pois geram renda e, consequentemente, receita para o Município, além de destinar parte da produção de frutas e verduras para a merenda escolar do Município, tratando-se de ocupação consolidada. Na ocasião, o Prefeito e o Secretário de Agricultura local relataram que, em caso de desocupação, a receita do Município seria severamente afetada e o comércio local, já incipiente, sofreria forte abalo. 



    Na decisão do Mandado de Segurança n° 0026022-40.2024.8.16.0000, o Desembargador Relator deferiu a medida liminar para que o cumprimento da reintegração fosse conforme a Resolução n 510/2023 do CNJ (Anexo 08). 



    Na decisão de mov. 633.1 (Anexo 09), o d. Juízo da Vara Cível de Pinhão/PR condicionou a reintegração de posse ao cumprimento das medidas cautelares, elencadas na Resolução de n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, na Resolução de n. 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça, na decisão proferida pelo STF na ADPF de nº 828 e, especificamente, aquelas compreendidas na Nota Técnica 01, de 2022 da Comissão de Conflitos Fundiários. 



    Devido à ausência de uma área específica para a realocação das famílias, tanto por parte do Município de Reserva do Iguaçu/PR (Anexo 10) quanto pelo Estado do Paraná (Anexo 11), bem como pela ausência de residências e de programas sociais habitacionais, o aluguel social foi estabelecido como condição para o cumprimento da ordem de reintegração de posse, a ser pago pelo Estado e pelo Município.



    […]



    Foi proferida a decisão de mov. 21.1 no Agravo de Instrumento n° 0121962- 32.2024.8.16.0000 (Anexo 13), que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, uma vez que entendeu pela existência de risco de dano, por se tratar de área de plantio, de modo que a decisão agravada a impede de usar e gozar da área, incorrendo em grandes prejuízos financeiros e em risco de integridade física do exequente e seus funcionários. 



    Na decisão reclamada (Anexo 01), o d. Juízo determinou à Serventia que adote as providências necessárias à expedição do mandado de reintegração, devendo a parte exequente: 



    […]



    Contudo, em que pese o brilhante plano de ação elaborado pela Magistrada, os requisitos nele indicados não podem ser cumpridos, e tampouco foram comprovados, sendo que estes fatos não alteraram determinação da ordem de reintegração de posse, prevista para segunda-feira, 10 de março de 2025. 



    Neste sentido, foi encaminhada a esta Defensoria Pública a NOTA TÉCNICA Nº 2/2025/DEMCA-MDA/MDA, do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (Anexo 15), segundo a qual a equipe de cadastramento de famílias acampadas esteve presente no local do conflito e realizou o registro de 184 famílias como candidatas ao Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), e o INCRA afirma não ter condições de cumprir com as medidas estabelecidas pelo TJPR, entre as quais a disponibilização de meios de transporte para as famílias e para os animais destas, entre outras obrigações que estão fora das competências técnicas e da previsão de dotação orçamentária daquela autarquia federal (Anexo 16). Por fim, a Nota Técnica conclui pelo possível descumprimento do art. 15 da Resolução 510/2023 do CNJ e do 3º dispositivo aprovado pelo STF na decisão de 02/11/2022 no âmbito da ADPF 828 nos autos indicados.



    Ademais, o INCRA narrou que situações de violência estão ocorrendo no local, o que poderá se agravar com o cumprimento da ordem de reintegração de posse (Anexo 17). 



    Outrossim, a parte autora não comprovou o cumprimento dos itens “8.3”, “8.4”, “8.5.1”, “8.6”, “10.4” e “11.3” do plano de ação que, segundo o d. Juízo, deveriam ser comprovados, sob pena de suspensão da ordem de reintegração de posse, tampouco o Município de Reserva do Iguaçu/PR e o Estado do Paraná forneceram o aporte financeiro necessário, mediante depósito nos autos em apenso, para custear o aluguel social das famílias indicadas no Relatório Social Preliminar. 



    Embora o INCRA tenha interposto Agravo de Instrumento, a liminar foi deferida somente em relação às suas obrigações, não em relação à efetivação do despejo e ao cumprimento prévio das condicionantes (Anexo 18). 



    Desta forma, já foram iniciados os protestos em relação ao cumprimento da ordem de reintegração de posse, o que está sendo noticiado pela mídia, tendo sido avistadas mais de 20 viaturas policiais para combater pessoas hipossuficientes, um aviso da iminente situação de violência que se instalará quando do cumprimento da ordem de reintegração de posse: 



    […]



    Até o presente momento, embora haja plano de desocupação para o caso em comento, ele é inexistente no mundo dos fatos, o que acarretará em diversas violações de direitos humanos, da ADPF 828 e da Resolução n° 510/2023 do CNJ, conforme concluído na NOTA TÉCNICA Nº 2/2025/DEMCA-MDA/MDA, do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (Anexo 15), além de que não há a apresentação de plano de realocação, tornando-se os danos efetivos definitivos ou de difícil reparação em caso da realização do desalojamento forçado. 



    Todos aqueles que intervém de alguma maneira no processo devem contribuir para sua rápida e efetiva solução. Assim sendo, o Município deve concretamente corroborar com o deslinde da realocação de todos os moradores a serem desalojados, embora nada impeça que outros órgãos ou entes cooperem com a sua solução. 



    Com a devida vênia, não é possível que a jurisdição brasileira se satisfaça com uma mentira, colocando no papel inúmeras condicionantes para um plano de desocupação, que não existirão no momento da reintegração de posse, conforme comprovado e em absoluto desrespeito à autoridade da Suprema Corte.”



    Ao final requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a “revogação da decisão de mov. 964.1 dos autos n° 0002068- 24.2019.8.16.0134 da Vara Cível de Pinhão do TJPR (Anexo 01), até ulterior decisão neste feito, determinando-se o congelamento da ocupação e, subsidiariamente, a intimação do Município, por meio de seus órgãos, para que seja comprovado, previamente, o cumprimento das condicionantes da reintegração de posse, conforme plano de ação elaborado, ou apresente plano de realocação concreto,efetivo, e que abranja a totalidade dos ocupantes”.



    Em 08/03/2025, deferi a liminar para determinar “A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 0002068-24.2019.8.16.0134, pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pinhão/PR” (eDoc. 29).



    Solicitadas as informações, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Pinhão/PR assim se pronunciou: 



    “Para tanto, este Juízo tem se dedicado diligentemente para assegurar o cumprimento da respeitável sentença de mérito, bem como do acórdão proferido na fase de conhecimento da ação. 



    Com efeito, antes de proceder com a reintegração de posse e a desocupação da área, em respeito à dignidade dos ocupantes, têm sido despendidos esforços exaustivos para o cumprimento de todas as etapas e medidas cautelares previstas pela Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos1 , pela Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça2 , pela decisão do STF na ADPF nº 82833 , e, especificamente, aquelas contidas na Nota Técnica 01/2022 da CCF do E. TJPR4 . 



    […]



    Entretanto, constata-se que, a princípio, o plano de ação elaborado por este Juízo delimita de forma clara as diligências necessárias para cumprir o disposto acima. Como não há, no Município de Reserva de Iguaçu/PR, abrigos públicos ou locais adequados para promover a alocação das pessoas, e como medida alternativa para resguardar o Direito à Moradia das pessoas em situação de vulnerabilidade social, foi determinada a seguinte providência: 



    […]



    Outrossim, com o fim do prazo, com o objetivo de assegurar que as famílias em situação de vulnerabilidade não fiquem privadas do Direito Fundamental à Moradia, foi determinado o pagamento do aluguel social, conforme os seguintes termos (ref. ev. 633.1, item 19, dos autos de n. 0002068-24.2019.8.16.0134): 



    […]



    Contudo, cumpre ressaltar que, dado o contexto litigioso dos autos, é imprescindível que as Forças de Segurança e os Órgãos de Assistência Social estejam plenamente preparados para enfrentar o cenário em questão. 



    […]



    Dessa forma, as informações essenciais para o adequado esclarecimento da matéria foram apresentadas, com os dados pertinentes ao andamento do processo. “ (eDoc. 34)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela PROCEDÊNCIA da ação, com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL.RECLAMAÇÃO.REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE MORADIA. AFRONTA À ADPF 828. CARACTERIZADA. 



    1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão que, na ação de reintegração de posse, determinou a desocupação de comunidade em situação de vulnerabilidade, em suposta violação ao decidido na ADPF n. 828.



    2. Na ADPF n. 828, estabeleceu-se regime de transição no qual admite-se a retomada de imóveis, desde que o Poder Público cumpra, dentre outros requisitos, de garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.



    3. Muito embora haja um Plano de Ação estabelecido, no qual determinado o implemento de medidas que garantam, para o procedimento de retomada do imóvel, o direito de moradia da comunidade em vulnerabilidade, depreende-se do parecer do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de Agricultura Familiar, datado de 10/03/2025, evidente violação ao teor da ADPF 828.



    4. Parecer pela procedência da reclamação.” (eDoc. 32)



    Manifestação do Espólio de Firmino Martins Araújo, parte beneficiária, com pedido de restabelecimento e cumprimento da reintegração de posse na origem, diante da observância de todos os requisitos previstos no acórdão paradigma (eDoc. 48). 



    É o relatório. Decido.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada.



    No presente caso, assiste razão à parte reclamante. 



    Quanto ao caso concreto, trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Firmino Martins Araújo em face do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 



    O Juízo reclamado, ao determinar o cumprimento da ordem de reintegração, o fez sob os seguintes fundamentos:



    “Do Plano de Ação e da Desocupação Voluntária 



    10. Em complemento à redação do plano de ação, encaminho os autos à Serventia para que informe se houve resposta ao mensageiro enviado à Corregedoria-Geral de Justiça do E. TJPR, na pessoa do Exmo. Desemb. Fernando Wolff Bodziak (ev. 880.1).



    10.1. Caso a resposta seja negativa, proceda-se, com urgência, à expedição de SEI à Presidência do E. TJPR, na pessoa da Exma. Desemb., Dra. Lidia Maejima, para que avalie, em regime de urgência, o pedido de (re)designação de seis (06) Oficiais de Justiça das Comarcas contíguas e/ou Servidores para o desempenho da função e, se necessário, autorize, de forma excepcional e por prazo determinado, a atuação exclusiva desses profissionais para o cumprimento da referida ordem.



    11. Sem prejuízo da diligência acima, proceda-se à intimação, com urgência, do espólio exequente, representado por Fabiano Guilherme Prado Araújo, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dê efetivo cumprimento ao item “3.6” do plano de ação, devendo, obrigatoriamente, indicar nos autos um responsável, a quem será reintegrada a posse do respectivo imóvel no dia da execução da reintegração de posse, o qual deverá estar acompanhado de seu advogado, sob pena de suspensão da reintegração de posse.



    11.1. No mesmo prazo indicado acima, a parte exequente deverá informar se todas as medidas cabíveis a ela atribuídas no plano de ação foram devidamente implementadas, com especial atenção aos itens “8.3”, “8.4”, “8.5.1”, “8.6”, “10.4” e “11.3”, devendo, se necessário, apresentar justificativas para o não cumprimento, sob pena de imposição de multa e suspensão da reintegração de posse.



    12. Da mesma forma, proceda-se à intimação eletrônica, com urgência, do Município de Reserva do Iguaçu/PR e do INCRA, na figura dos seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem se todas as medidas atribuídas a esses entes no plano de ação foram devidamente implementadas, com especial atenção aos itens “7”, “7.1”, “7.2”, “7.3”, “7.4”, “8.2”, “10.4”, “10.6”, “11.3”, “11.5” e “12.5”, sob pena de imposição de multa.



    13. Com o objetivo de reforçar os atos já praticados, proceda-se à intimação eletrônica, com urgência, da Copel e da Sanepar, na figura de seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tomem ciência do plano de ação, bem como da determinação judicial constante no item 15.1, alíneas “a” e “b”, e se manifestem quanto aos preparativos para o cumprimento das referidas determinações, sob pena de imposição de multa. Sem prejuízo da intimação, oficie-se ao representante da Copel indicado no mov. 933.1.



    14. Outrossim, expeça-se, com urgência, ofício à Comissão de Soluções Fundiárias do E. TJPR , ao Itinerante das Questões Fundiárias e Urbanísticas da DPE/PR e à Subseção da OAB local, para que, com brevidade, indiquem nos autos um observador externo, com o intuito de garantir a lisura e a ampla publicidade do ato, conforme disposto no item "14.1" do plano de ação.



    15. Por fim, providencie-se a expedição de mandado de intimação aos hotéis indicados no item 8.3, alíneas “a” e “b” do plano de ação, a ser cumprido com urgência por Oficial de Justiça, para que tomem ciência do plano de ação e das determinações judiciais a que estão sujeitos, e, além disso, informem se todas as medidas cabíveis a eles atribuídas foram devidamente implementadas, sob pena de imposição de multa. Do Aluguel Social



    16. Com relação ao aluguel social, constata-se que foi criado procedimento incidental próprio, autuado sob o número 0000321-29.2025.8.16.0134, em apenso.



    16.1. Dessa forma, nos autos em apenso, proceda-se à intimação eletrônica, com urgência, do Município de Reserva do Iguaçu/PR e do Estado do Paraná, na figura de seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneçam o aporte financeiro necessário, mediante depósito nos autos em apenso, para custear o aluguel social das famílias indicadas no Relatório Social Preliminar (ev. 870.5).



    16.2. Decorrido o prazo sem qualquer depósito, proceda-se à intimação eletrônica, com urgência, do espólio exequente, representado por Fabiano Guilherme Prado Araújo, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, efetue o aporte financeiro necessário, por meio de depósito nos autos em apenso, visando o custeio do aluguel social das famílias mencionadas no Relatório Social Preliminar (ev. 870.5), conforme indicado no item 4.4 da decisão judicial (ev. 870.1), sob pena de suspensão da reintegração de posse.



    Das Demais Diligências 



    17. No mais, em virtude do que foi decidido, encaminhe-se cópia da presente decisum aos Exmo(s). Desemb(s)., Dr. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Dr. Francisco Cardozo Oliveira, Dr. Francisco Carlos Jorge, Dr. Vitor Roberto Silva, Dr. Mário Luiz Ramidoff e ao Dr. Luiz Henrique Miranda, respeitados relatores dos diversos recursos interpostos nos autos, bem como ao Exmo. Desemb., Dr. Fernando Antonio Prazeres, na qualidade de membro e Presidente da respeitável Comissão de Soluções Fundiárias do E. TJPR. “



    Embora esta CORTE já tenha analisado outras Reclamações ajuizadas em face de outros atos judiciais proferidos nos autos originários, RCL 66.824 e 75.249, ambas de minha Relatoria, nas quais restou assentada a ausência de violação ao que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 828, a situação posta nesses autos traz novos acontecimentos que são capazes de levar a conclusão diversa.



    Em parecer, datado de 07/03/2025 (e-Doc 15), o Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar afirma que seria necessário “considerar que, no Agravo de Instrumento interposto pelo INCRA em 05/03/2025, é apresentada a proposta formulada pelo Superintendente Regional daquela autarquia no estado do Paraná, segundo quem "o Incra poderia prospectar um imóvel da região em que os proprietários tivessem interesse em ofertá-los, podendo inclusive fazer via Edital de compra e venda, conforme regulamentado pelo Decreto 433/92 e suas alterações". Assim, como já fora ressaltado, o AI apresentado junto ao Processo judicial originário n. 0002068-24.2019.8.16.0134 precisa ser julgado antes do cumprimento de qualquer ordem judicial de reintegração de posse na área em comento, sob pena de violação da Resolução 510/2023 do CNJ e de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 828”. Para, ao final, concluir:



    “Ante os elementos fáticos e a fundamentação jurídica da presente Nota Técnica, encaminhe-se suas razões ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao Conselho Nacional de Justiça, à Procuradoria Federal Especializada do INCRA, à Câmara de Conciliação Agrária do INCRA e à Defensoria Pública do Estado do Paraná, para as providências que entenderem cabíveis, e para que se aprecie possível descumprimento do art. 15 da Resolução 510/2023 do CNJ e do 3º dispositivo aprovado pelo STF na decisão de 02/11/2022 no âmbito da ADPF 828 por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no caso dos processos judiciais 0000489-95.2006.8.16.0134 (reintegração de posse) e 0002068-24.2019.8.16.0134 (cumprimento de sentença).”



    Nesse cenário, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), incorreu em ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, em especial, no item III que determina que seja garantido “o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pinhão/PR,(Processo 0002068-24.2019.8.16.0134), por descumprimento firmado pelo Plenário desta CORTE no julgamento da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Comunique-se à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Pinhão/PR sobre o teor da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente